Tribunal: TJES
Processo: 0000073-72.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-72.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NERITON FERRAZ NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000073-72.2011.8.08.0006

APELANTE: NERITON FERRAZ NEVES

Advogados do(a) APELANTE: ALOISIO ANUNCIACAO JUNIOR - MG77019, WILMA HELENA GONCALVES ANUNCIACAO DINIZ - MG143586

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PROVA.
AUTORIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. "
E
m crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

2. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. "
O
aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminado
". (AgRg no HC 656.659/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Recurso
des
provi
d
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000073-72.2011.8.08.0006

APELANTE: NERITON FERRAZ NEVES

Advogados do(a) APELANTE: ALOISIO ANUNCIACAO JUNIOR - MG77019, WILMA HELENA GONCALVES ANUNCIACAO DINIZ - MG143586

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
NERITON FERRAZ NEVES

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
inserto no ID 3359788 (00000737220118080006 VOL.006.pdf, pp. 413/437), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
§
2º, incisos I, II e V, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena de
10
(
dez
) anos,
10
(
dez
) meses e
15
(
quinze
) dias de
reclusão, em regime inicial
fechado
, e
211
(
duzentos e
onze
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais (ID 4161307), a defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que a única prova judicial envolvendo o nome do paciente é o depoimento de um policial civil que investigou os fatos, passando, na verdade, de mera especulação.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, para que a pena seja aplicada no mínimo legal.

Apresentadas contrarrazões pelo representante do Ministério Público Estadual (ID 4187893) pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5198148) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 28/11/2007, por volta das 07h30min, na localidade de Guaraná, Município de Aracruz, o apelante, acompanhado de Ivanhoé Oliveira Araújo, Alexandre Augusto de Oliveira Costa e Paulo Cesar Benicá, e terceiro não identificado, conhecido como “Neném”, todos em comunhão de desígnios, subtraíram, para si ou para outrem, o caminhão Mercedes Benz, modelo L 1313, cor branca, placa MPU 3025, o qual era dirigido por Juan Elias Andreatta e transportava uma carga de cigarros e cartões telefônicos, avaliada em R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais), aproximadamente, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo.

Consta dos autos que o motorista do caminhão seguia com o veículo pela Rodovia BR 101, próximo à localidade de Guaraná, quando foi abordado pelo apelante, por Paulo César Benicá e por “Neném”, os quais ostentavam uma arma de fogo.

Conta a vítima que, na retaguarda do veículo que procedeu à abordagem, seguia outro veículo, estando a bordo Alexandre Augusto Moraes e, ainda atrás, outro caminhão, que era dirigido por Ivanhoé Oliveira Araújo.

Interceptado o caminhão, o apelante e os demais retiraram a carga de seu interior e a armazenaram no interior do outro caminhão dirigido por Ivanhoé Oliveira Araújo.

A vítima, motorista do caminhão, foi retirada do interior do veículo e levada para um matagal, onde ficou sob a vigilância de um dos assaltantes, enquanto os demais faziam o transbordo da carga para o outro veículo, situação que perdurou cerca de 40 (quarenta) minutos, deixando a vítima no matagal, ao final da conduta delituosa.

Emerge da denúncia, ainda, que o apelante e os demais denunciados, associaram-se com ânimo de estabilidade e permanência, em dia e local não identificados, para o fim de cometerem crimes contra o patrimônio, em especial roubo e receptação, além do tráfico ilícito de entorpecentes.

Na realização dos crimes de roubo, a quadrilha utilizava armas de fogo feitas em suas residências, sendo encontrada, na casa de Ivanhoé e de Wagner Paquiella, parte do produto do crime de roubo da carga de caminhão.

Na quadrilha, Ivanhoé era o coordenador e chefe, cabendo a ele a arrecadação e divisão do produto do crime, além da convocação dos demais membros para a realização dos ilícitos. Os demais realizavam o planejamento das ações e a concretização dos crimes, com divisão de tarefas para cada um.

Os produtos eram distribuídos aos pequenos comércios varejistas da Grande Vitória, e parte da carga de cigarros e cartões telefônicos foi encontrada, sendo vendida em boxes de terminais rodoviários.

Deste modo, o apelante e os demais comparsas foram denunciados nas sanções do art. 157, §2º, incisos I, II e V, e art. 288, ambos do Código Penal.

Realizado o desmembramento dos autos em relação ao processo penal nº 0006873-58.2007.8.08.0006, passando a presente ação penal tramitar exclusivamente em relação ao ora apelante (certidão constante no 00000737220118080006 VOL.006.pdf, pp. 115).

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo e associação criminosa (art. 157,
§
2º, incisos I, II e V, e art. 288, ambos do Código Penal).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00000737220118080006 VOL.001.pdf, p. 85), Auto de Entrega (00000737220118080006 VOL.001.pdf, p. 87), Boletim Unificado (00000737220118080006 VOL.001.pdf, pp. 93/95) além dos depoimentos colhidos na esfera policial em juízo.

A defesa discute a prova da autoria, alegando que não há elementos suficientes para imputar a prática ao recorrente.

Entretanto, após leitura de todos os depoimentos prestados na esfera policial, bem como dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, não tenho dúvidas da autoria do apelante no evento criminoso. Explico.

O motorista do caminhão, Juan Elias Andreatta, vítima da violência perpetrada pelos assaltantes, perante a autoridade policial contou como ocorreu a empreitada criminosa do crime de roubo:

“(...)
que na ultrapassagem o homem que se encontrava no banco da frente do lado do carona colocou o braço para fora apontando para o declarante uma arma de fogo, do tipo pistola de cor escura, sendo que aquele homem gesticulava apontando-lhe a pistola, com o comando para que encostasse o caminhão
, sendo que essa abordagem se deu pelo que conhece antes do trevo de GUARANÁ, salve engano acerca de 1km e meio do mencionado trevo; (...)
que o declarante foi obrigado a entrar no veículo que já estava em funcionamento, ficando ladeado pelos criminosos que seguiram em frente com sentido ao trevo de GUARANÁ onde existem duas torres de telefonia celular, o caminhão parou e o declarante foi obrigado a saltar acompanhado de um dos assaltantes que se encontrava com o declarante no caminhão, lhe sendo determinado que saísse da estrada
, subindo um barranco existente na margem mesmo da rodovia, sendo lhe determinado ainda que seguisse em frente e ultrapassasse uma cerca que lá existe de arame farpado, assim sendo pelo declarante obedecido,
estando sendo acompanhado pelo criminoso o qual lhe disse para que ficasse parado após a cerca, lá permanecendo naquela situação por cerca de 50 minutos a uma hora
; que o telefone celular daquele homem tocou, oportunidade em que ele lhe disse que era para lá ficar por mais 15 minutos e que depois poderia ir embora; (...) que pode ouvir de onde se encontrava o barulho de um veículo que saía em velocidade, ‘cantando pneu’, saindo daquele local para a BR onde pediu socorro para um motorista de caminhão que acionou a polícia (...) (00000737220118080006 VOL.001.pdf, pp. 21/25)”.

Relembro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

O Delegado de Polícia, André Luiz Cunha Pereira, que coordenou a investigação, relatou:

“(...)
Fizeram parte do roubo mencionado na denúncia além de IVANHOÉ, os acusados ALEXANDRE AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA, vulgo ‘MAMA’,
NERITON FERRAZ NEVES
, PAULO CÉSAR BENICA
. Quanto a WAGNER STEVÃO PEREIRA PAQUIELLA, não houve comprovação de sua participação no roubo em questão, mas faz parte da quadrilha que os demais acusados integram; (...)
Os depósitos bancários, por cópias às fls. 249, 250, 257, 258, 261 foram efetuados por IVANHOÉ
para o filho de NÉRITON
; IVANHOÉ participou dos fatos em análise, inicialmente convidado por
NERITON
, segundo suas declarações
; (...) A ligação de PAQUIELLA como integrante da quadrilha da qual fazem parte os demais acusados foi passada pelo NUROC, fruto de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente (...) (00000737220118080006 VOL.004.pdf, pp. 53/57)”.

Ainda, o Policial Civil Honório Antônio Rebello Dávia, que atuou nas investigações, afirmou que “
t
inha conhecimento anterior a estes fatos de que NER e NERILTON eram integrantes de quadrilhas especializadas no assalto a caminhões de carg
a
” (00000737220118080006 VOL.004.pdf, p. 49)”.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Por fim, perante a autoridade policial, o acusado Alexandre Augusto de Oliveira Costa narrou claramente a dinâmica dos fatos, apontando os coautores, entre eles, o ora apelante:

“(...) Que em relação ao roubo ocorrido no dia 28/11/07 a um caminhão que transportava uma carga [com] diversas marcas de cigarros pertencentes a SOUZA CRUZ e cartões telefônicos da OI, fato ocorrido no distrito de GUARANÁ, ARACRUZ, afirma que veio a ter uma participação neste assalto o qual foi chamado para participar por IVANHOÉ DE OLIVEIRA ARAÚJO, conhecido como IVAN, cuja função do interrogado no assalto seria passar a carga do caminhão abordado para outro caminhão, o qual reconheceu o citado caminhão usado no assalto como sendo o caminhão apreendido com IVANHOÉ, de carroceria branca, hora estacionado na rua lateral desta DELEGACIA; (...)
Que lhe apresentado fotos em que aparecem PAULO CESAR BENICAR ‘VULGO’ PAULO DOIDO e
NERITON FERRAZ NEVES
, afirma que estes também tiveram participação no assalto em ARACRUZ, dia 28/11, ao caminhão que transportava carga da SOUZA CRUZ e da OI,
destacando que coube a PAULO CÉSAR, além da participação diretamente da ação criminosa, estando este no comando da ação e da empreitada,
sendo NERITON irmão de NER NEVES JUNIOR, VULGO’ DEGO; (...) que a abordagem ao caminhão foi feita por PAULO CESAR BENICAR e
NERITON FERRAZ NEVES
, estando PAULO CESAR portando um revólver calibre 38; que PAULO CESAR e
NERITON
estavam em um PALIO WEEKENS de cor escura cuja placa não se recorda
; que o interrogado acompanhava a ação de NERITON e PAULO CESAR, estando a bordo de uma FIORINO BRANA, sendo que IVANHOE, estava na condução do seu caminhão de carroceria branca, o qual como já dito acima está apreendido; que o motorista vítima do roubo foi mantido em um matagal próximo sob escolta de NENEM, não sabendo o nome ou endereço do mesmo, pois este veio do RJ com NERITON e PAULO CESAR; que o caminhão roubado foi levado para o meio dos eucaliptos onde a carga foi repassada para o caminhão de IVANHOE e foi dispensada, ficando no próprio caminhão abordado; (...) que recebeu de IVANHOE ainda alguns cartões de recarga OI, parte do roubo ocorrido no dia 28/11/07; que os cigarros HOLLYWOOD, HILTON, DERBY, foram lhe dados por IVANHOE, sendo efetivamente parte da carga roubada; (...) que WAGNER PAQUIELLA apesar de fazer parte da quadrilha não participou desse assalto; (...) que afirma que não sabe o destino dado a carga, acreditando que IVANHOÉ saiba o destino dado a carga, até porque ele que conduzia o caminhão que transportou o produto do roubo (...)” (Alexandre Augusto de Oliveira Costa, acusado, fls. 228/231).

Deste modo, observo que o depoimento prestado pelo coautor Alexandre Augusto de Oliveira Costa está em consonância com a dinâmica do crime narrado pela vítima, bem como com os relatos realizados pelos policiais civis.

Deste modo, a autoria imputada ao recorrente NERITON está evidenciada diante de toda a prova testemunhal produzida na esfera policial e judicial.

No que tange ao decote das qualificadoras, extrai-se do depoimento da vítima que os assaltantes estavam de posse de arma de fogo, agindo em concurso de desígnios, restringindo a sua liberdade por cerca de 40 (quarenta) minutos, em um matagal, enquanto realizavam o transbordo da carga de um caminhão para o outro.

Assim, levando-se em consideração o entendimento jurisprudencial de que no delito de roubo a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, entendo que resta cristalina a prática de roubo, majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima.

Passo à análise da dosimetria.

A defesa pugna pela aplicação da pena base no crime de roubo ao mínimo legal.

O juízo, ao fundamentar as circunstâncias judiciais, assim destacou:

“
Na primeira fase
do cálculo da pena, verifico que a
culpabilidade
do acusado é bastante acentuada, tendo em vista que o crime foi premeditado e planejado com grande antecedência, bem corno executado mediante clara divisão de tarefas, com contribuições do acusado antes, durante e após a execução do crime; os antecedentes não são tecnicamente maculados; quanto a conduta social, não possuo elementos concretos para sua correta aferição; quanto a personalidade, também não possuo elementos concretos para uma precisa aferição; quanto aos motivos, certamente foi a obtenção de lucro fácil, o que é inerente ao tipo penal; quanto as
circunstâncias do crime
, também foram graves, posto que o crime foi cometido em uma rodovia federal de grande circulação de veículos e próximo ao distrito de Guaraná, local também bastante povoado, em horário de deslocamento de trabalhadores e estudantes; quanto as
consequências do crime
, foram graves, posto que a vítima experimentou alto prejuízo patrimonial com o crime, urna vez que subtraída uma carreta com carga valiosa; por fim, quanto ao comportamento da vítima, adotando entendimento do STJ, não pode prejudicar o acusado. Desta forma, tendo em vista que apenas três circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixo-lhe, a pena-base em 06 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa”.

Inicialmente, evidencio que, na fixação da pena base, ao valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado age com discricionariedade vinculada, pautando-se pelo princípio da proporcionalidade e senso de justiça.

Deste modo, compartilho do entendimento de que a
culpabilidade
ultrapassa a normalidade do crime, uma vez que foi praticada de forma planejada e premeditada, com alto grau de organização e divisão de tarefas entre seus integrantes.

No mesmo sentido, as
circunstâncias do crime
não são favoráveis ao recorrente. O delito foi praticado em plena Rodovia Federal, podendo ocasionar acidentes quando da demonstração ostensiva da arma de fogo, colocando em risco todos os motoristas e transeuntes.

Por fim, a
consequência do crime
também é grave, uma vez que houve perda de valiosa carga de caminhão, consubstanciada em maços de cigarro e cartões de telefonia celular.

Deste modo, valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, o magistrado exasperou a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, montante correspondente à regra do Superior Tribunal de Justiça que prescreve "
o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminado
". (AgRg no HC 656.659/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Assim, a sentença impugnada mostra-se justa e adequada ao caso em testilha.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)